Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise das provas relativas aos danos materiais, lucros cessantes e danos morais, requerendo o provimento do recurso com reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) definir se os embargos de declaração foram opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa sobre a improcedência da ação indenizatória, com análise expressa da ausência de provas suficientes dos danos materiais, lucros cessantes e abalo moral alegados, afastando, assim, a existência dos vícios apontados pela embargante.
4. A mera indicação do mesmo endereço nos documentos fiscais e bancários apresentados não é suficiente para afastar a conclusão do acórdão de que os destinatários das mercadorias eram terceiros juridicamente distintos, com razão social e CNPJ diversos da autora.
5. A possibilidade de apuração de lucros cessantes em liquidação de sentença não se sustenta quando apresentada tão somente a receita bruta da pessoa jurídica, especialmente se a tese não fora oportunamente suscitada antes da oposição dos aclaratórios.
6. A decisão embargada consignou expressamente que a interrupção indevida do fornecimento de energia, por si só, sem comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, não configura dano moral, inexistindo omissão quanto à exigência de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
7. Os embargos opostos constituem tentativa de rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado, o que desvirtua a finalidade do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC.
8. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. O acórdão que analisa expressamente as teses e fundamentos suscitados pelas partes não se sujeita a embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.
2. A repetição dos argumentos rejeitados no julgamento do recurso configura indevida rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.